Tribunal: TJMT
Processo: 8010826-55.2014.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010826-55.2014.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), CECILIA CASE (RECORRIDO), Cecilia Martine Pase (RECORRIDO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026,

§ 2° do Código de Processo Civil.

3.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cecilia Martine Pase
, em face de acórdão, pelo qual não foi conhecido o recurso interposto pelo reclamada/embargado, mantendo incólume a sentença recorrida.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão embargado, ao argumento de que a decisão recorrida não se trata de decisão interlocutória conforme Enunciado n. 143 do FONAJE, portanto, cabível a interposição de recurso inominado.

Por tais razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão/contradição quanto ao reconhecimento e provimento do recurso.

Intimada, a embargada manifestou no processo, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração e manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023